Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora de salário apresentada pelo executado, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão reside na penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
4. Na espécie, restou demonstrado que parte da quantia bloqueada provém de verba salarial.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 7o, X; CPC, art. 833, X; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.